Tribunal: TJDFT
Processo: 0704099-97.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0704099-97.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GLOBAL FACTORING FOMENTO MERCANTIL EIRELI AGRAVADO: IVANI VIEIRA GOMES, ANTONIO DE JESUS SANTOS D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por GLOBAL FACTORING FOMENTO MERCANTIL EIRELI em face de ANTONIO DE JESUS SANTOS e IVANI VIEIRA GOMES contra decisão proferida em Ação de Despejo que determinou a produção de prova pericial e o rateio de seus ônus. A Agravante aduz que não deve arcar com o pagamento dos honorários periciais, por não possuir interesse na produção da prova técnica. Pugna pela concessão de tutela antecipada recursal para ser determinada a produção da prova, mas com a isenção de sua responsabilidade sobre o pagamento dos honorários. Nesse contexto, em observância ao disposto nos artigos 9o e 10 do CPC, determino que a Agravante se manifeste, no prazo de cinco dias, acerca do cabimento da insurgência dentre as hipóteses previstas no art. 1.015, do CPC. Publique-se e intimem-se. Brasília, 10 de fevereiro de 2023 15:53:38. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador